Tribunal: TJPA
Processo: 0807242-34.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807242-34.2024.8.14.0401

APELANTE: DAYENE DA CONCEICAO SILVA MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação criminal interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou a recorrente à pena de 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, caput, do Código Penal, em razão de ter, mediante violência, subtraído da vítima um relógio e um aparelho celular.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes nos autos elementos suficientes para sustentar a condenação da recorrente, ou se é caso de absolvição por insuficiência de provas, ou de desclassificação da conduta para o crime de roubo tentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima, corroborados pelos testemunhos dos policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais encontraram a recorrente cercada por populares e com os bens subtraídos em sua posse.

4.

A palavra da vítima, especialmente em crimes praticados com violência, possui especial relevância, sobretudo quando encontra respaldo nos demais elementos dos autos, como ocorre no presente caso.

5.

A prisão em flagrante da recorrente, logo após a subtração dos bens, reforça a autoria delitiva, tornando desnecessário o cumprimento formal das regras previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal.

6.

Quanto à alegação de tentativa, não prospera, pois ficou caracterizada a inversão da posse dos bens, ainda que por curto período, sendo desnecessária a posse mansa, pacífica ou desvigiada, conforme entendimento consolidado na Súmula 582 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
"1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação pelo crime de roubo. 2. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo, sendo desnecessária a posse mansa, pacífica ou desvigiada."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, CP art. 157, CPP arts. 226

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 581963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22/03/2022; STJ, Súmula 582

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por Dayene da Conceição Silva Martins, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que a condenou a pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e ao pagamento de 15 dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 157, caput, do Código Penal, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia, presente à ID 23773469, in verbis: “
(...) que, no dia 17 de abril de 2024, por volta das 15h, a vítima ANDREIA MARTINS MATOS, caminhava na Av. Gentil Bitencourt, (...), foi surpreendida com um forte golpe no seu braço esquerdo, seguida de várias agressões consumadas mediante socos e tapas na região de seu pescoço, vindo a cair no chão, quando então a denunciada começou a lhe desferir socos e chutes. Ato contínuo, a agressora subtraiu da vítima um relógio e um aparelho celular
.”

Instruído e julgado o feito, a denunciada foi condenada a pena ao norte descrita.

Em razões recursais apresentadas, ID 23773541, requer a defesa a absolvição da apelante, por alegada insuficiência de provas sobre a autoria delitiva a ela atribuída, ou a desclassificação da conduta para a de roubo em sua forma tentada.

Em contrarrazões, o órgão ministerial requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, a d. procuradora de justiça, Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, opina pelo não provimento do apelo.

É o relatório.

À d. Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA.

Requer a defesa a absolvição da apelante, por alegada insuficiência de provas sobre a autoria delitiva a ela atribuída, ou a desclassificação da conduta para a de roubo em sua forma tentada.

Em que pese a irresignação da apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado ao processo, que a presente tese não deverá prosperar, já que a autoria delitiva atribuída a recorrente foi provada em sua plenitude, explico:

A vítima,
Andreia Martins Matos, em seu depoimento em juízo, reconheceu a apelante como autora do crime, esclarecendo que estava indo para uma reunião na escola de sua filha, caminhando em via pública, por volta das 15hs da tarde, quando a recorrente veio logo batendo na depoente e tirando seu relógio; que a depoente disse para a ré levar o que quisesse mas esta continuou a lhe bater, lhe jogou no chão, pisou em sua cabeça e lhe arrastou pelo chão; que sua filha foi pedir socorro; que foi u terror; que apear de ter pessoas por perto e a vítima pedir socorro, ninguém acudia; que uma senhora acudiu a filha da depoente e começou a gritar que era assalto; que assim algumas pessoas chegaram para ajudar; que a apelante tentou furar a depoente com uma faca mas esta conseguiu se defender com o caderno que estava em suas mãos, mas mesmo assim ainda foi ferida no pescoço com a faca; que enquanto a ré agredia a depoente esta ficava mandando a vítima calar a boca; que a ré conseguiu subtrair o relógio e o celular da vítima, mas populares conseguiram pegar a denunciada e retirar de sua bolsa os bens subtraídos da vítima.

As testemunhas, Márcio José Cardoso da Silva e Josiel Rodrigues Oliveira, policiais militares, em seus depoimentos em juízo, disseram que ao chegarem ao local do crime a vítima estava bastante abalada e a ré estava cercada por populares; que a vítima estava com bastante escoriações no corpo (pescoço, cotovelo e pés); que populares conseguiram recuperar os bens subtraídos da vítima; que a denunciada disse aos policiais que seria do estado de Minas Gerais e estaria morando na rua.

A recorrente, apesar de regularmente intimada, não compareceu à audiência de instrução.

Pelo que se mostra nos autos, entendo que a pretensão absolutória se tem como infrutífera, pois provada claramente a autoria do delito atribuída a apelante.

Além do que, em crimes dessa natureza, que se dão de forma clandestina, a palavra da vítima, quando prestada de forma firme e com a devida coerência, e corroborado por outros elementos de prova no processo, mostra-se suficiente para embasar um decreto condenatório em face do réu.

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1.
Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Ademais, cabe ressaltar que a apelante foi presa em flagrante, no momento exato em que realizava o crime, sendo que para que fosse presa, populares conseguiram detê-la após o crime realizado e a mantiveram cercada até a chegada da polícia no local.

O reconhecimento feito pelos agentes da lei, em conjunto com o reconhecimento procedido pela vítima, na fase inquisitiva, de forma clara e sem nenhuma sombra de dúvida, confirmam a apelante como sendo a autora do delito em estudo, além do que, para fins de deliberação sobre a situação de flagrante delito, havendo comprovação de que a vítima ou testemunha possui condições de indicar, com precisão, a autoria do fato, é dispensável a observância do procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal.

Nesse cenário, não havia nenhuma dúvida quanto à autoria, para justificar a formalização do reconhecimento pessoal, nos moldes preconizados pelo artigo 226, do Código de Processo Penal, pois a ré foi presa em flagrante delito.

Noutro ponto, vejo que o delito praticado pela recorrente foi consumado, não havendo motivo para entender de modo diverso, já que a inversão da
rés
ocorreu, mesmo que por breve período, já que como dito pelos depoimentos acima, populares conseguiram deter a denunciada e retirar os objetos subtraídos de sua bolsa.

A jurisprudência pátria aplica a Teoria do
amotio
para verificar quando ocorre a consumação do crime. A Teoria da
apprehensio
ou
amotio
explica que só acontece o delito quando a coisa passa para o poder do agente, exigindo a efetiva apreensão, isto é, basta a inversão da posse do bem para que se consume o crime, ainda que por curto período de tempo, não se exigindo a posse mansa e pacífica, ou melhor dizendo mesmo que o agente esteja sendo perseguido por policiais ou pela própria vítima ou populares, a inversão da res já ocorreu e, por conseguinte, o delito de roubo se consumou.

Ademais, como esclarecido, não é necessária a posse mansa e pacífica para a caracterização do crime de roubo consumado, tampouco a posse desvigiada, estando este entendimento inclusive firmado no enunciado sumular nº 582 do STJ, que possui a seguinte redação:

Súmula 582 STJ
:
Consuma-se o
crime de roubo
com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Ante o exposto e, na esteira do parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso manejado
.

É o voto.

Belém, 14/07/2025